Tribunal: TJDFT
Processo: 0717635-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Execução Penal. Período de recolhimento. Falta de interesse recursal. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso de decisão que indeferiu pedido para certificar período de recolhimento do apenado em ação penal que tramita em segredo de justiça, para fins de detração penal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há interesse recursal.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece de agravo, por falta de interesse recursal, se a secretaria certificou o período de recolhimento do apenado, pretensão deduzida no agravo.
IV. Dispositivo
4. Agravo não conhecido.